Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-60.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003736-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. G. D. A. S. - CPF: 057.086.381-33 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR DIAS DOS SANTOS - CPF: 647.286.251-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. EMPRESAS UNIMED. GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema. Portanto, deve ser afastada a alegada nulidade acerca da intimação da sentença. Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003736-60.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. G. D. A. S. REPRESENTADO POR SALVADOR DIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.º 1013065-58.2020.8.11.0003 ajuizada por
L. G. D. A. S. REPRESENTADO POR SALVADOR DIAS DOS SANTOS,
que indeferiu pedido de nulidade por ausência de intimação.

A agravante alega que não fora intimada da sentença nos autos, em razão que não foi devidamente publicada no DJE; chamou o feito a ordem e o pedido foi indeferido sob o argumento de que as partes compõem o mesmo grupo econômico, logo o Recurso de Apelação da CENTRAL NACIONAL UNIMED supre a necessidade de intimação da UNIMED CUIABÁ.

Narra que, há nulidade dos atos processuais por ausência de intimação afrontando princípio da ampla defesa e do contraditório, devendo ser declarado nulidade de todos os atos processuais desde referida sentença, determinando intimação da Requerida com devolução do prazo para recurso. Assevera-se que é imprescindível a intimação dos patronos das partes para ciência dos atos processuais nos moldes dos artigos 269 e seguintes do CPC. O mesmo grupo econômico não significa que todas as partes são representadas pelos mesmos procuradores, sendo impossível os atos processuais serem direcionados apenas para uma das partes, bem como a anuência de uma parte não deve ser imputada as demais.

Por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão e a execução dos autos originários, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão declarando nulidade dos atos supervenientes à publicação objeto do presente recurso, bem como determinando desbloqueio do valor penhorado nas contas bancárias da Executada/Agravante.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.º 1013065-58.2020.8.11.0003 ajuizada por
L. G. D. A. S. REPRESENTADO POR SALVADOR DIAS DOS SANTOS,
que indeferiu pedido de nulidade por ausência de intimação.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão, acerca da existência de nulidade de intimação.

Argumenta nulidade de intimação da sentença por ausência de publicação no DJE, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, devendo os atos serem nulos.

Contudo, tem-se que a ação foi ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Após, a sentença a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs recurso de apelação.

O recurso foi julgado por este Tribunal, e com o retorno dos autos a origem, a agravante alega nulidade de intimação, sem demonstrar qualquer prejuízo, haja vista se tratarem as partes de um conglomerado econômico, que a teor da teoria da aparência, a intimação procedida por uma supre a da outra.

Ademais, cediço que a Unimed do Brasil é constituída por um sistema de cooperativa de saúde independente, mas que se comunica através de regime de intercâmbio, de modo que o usuário de uma localidade pode se utilizar do atendimento em outras localidades, de modo que a Unimed de origem procede ao ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed que os executou.

No site da Unimed Brasil está consignado: "(...) Somos 341 cooperativas 118 mil médicos cooperados 18 milhões de beneficiários 2.405 hospitais credenciados 135 hospitais próprios. Além de prontos atendimentos, laboratórios, centros de diagnósticos e clínicas para garantir a qualidade da assistência prestada aos beneficiários.” (Disponível em:
. Acesso em: 20/10/2021).

A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema.

Portanto, deve ser afastada a alegada nulidade acerca da intimação da sentença.

Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.

Prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 (Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências.) que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...)”

Do mesmo modo, o artigo 272 do CPC: “
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AVENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5º DA LEI Nº. 11.419/2006 – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei nº. 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, sobretudo verificando dos autos que os atos anteriores foram realizados em consonância com o cadastramento dos causídicos, na forma do art. 2º desta Lei. A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC/15.

(N.U 1044531-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

“AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe) – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO NO DJE AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 11.419, de 19/12/2006 - LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico. Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico. (N.U 1002113-57.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL - INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006. Inexistência de nulidade.-
(N.U 1007057-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

“EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO EM UM DOS EMBARGOS – VICIO INEXISTENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – ACOLHIMENTO DOS OUTROS EMBARGOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE NOVOS

EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE ERRO E DE PREMISSA EQUIVOCADA – DESRESPEITO AO ARTIGO 523, § 1º DO CPC – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – NOVOS EMBARGOS REJEITADOS. “(...) O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5º da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença houve a fixação de tal verba.

Interpostos novos Embargos de Declaração, alegando-se ocorrência de erro e de premissa equivocada, pois não há possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia, em cumprimento ao disposto no artigo 523, § 1º do CPC, eis que o percentual fixado ocorreu no limite máximo, incidindo o disposto no § 11 do artigo 85 do mesmo diploma legal, devem ser eles rejeitados, posto que é viável a majoração em sede recursal, não havendo qualquer afronta ao artigo 523, § 1º do CPC, eis que respeitado o limite máximo previsto no artigo 85, § 2º do mesmo diploma legal, ressaltando-se o trabalho da parte adversa em sede de agravo de instrumento. (N.U 1014460-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Ante o exposto, não há nulidade apontada, devendo a decisão ser mantida, pelo que desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022